Tribunal: TJMT
Processo: 1014409-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014409-49.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : SÉRGIO LUÍS MATTEI
Agravada : OI MÓVEL S.A. – em recuperação judicial
Número do Protocolo: 1014409-49.2021.8.11.0000
O art. 1.017, caput, do CPC prevê que a “petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados (...) do agravado”.
Portanto, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua os autos com os documentos obrigatórios e necessários à admissibilidade do agravo de instrumento que estão em falta, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator